Tribunal: TJMT
Processo: 1019984-04.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019984-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), MAFALDA DOS ANJOS CARVALHO - CPF: 146.567.953-72 (AGRAVANTE), viacao marlim ltda - CNPJ: 24.524.797/0001-94 (AGRAVADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA TRANSPORTADOR. PASSAGEIRO QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DO TRANSPORTE COLETIVO. LESÕES SOFRIDAS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. FORTUITO INTERNO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o ordenamento jurídico, a responsabilidade das empresas prestadora de serviço de transporte público coletivo é objetiva pela reparação dos danos causados, de sorte que, mesmo que argumente que o acidente tenha ocorrido por culpa de outro veiculo envolvido, tal fato não exclui a sua responsabilidade frente ao passageiro que se encontrava no interior do veiculo, quando do acidente, por se tratar de fortuito interno, decorrente do risco da atividade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mafalda dos Anjos Carvalho,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Medida de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1002559-83.2022.8.11.0025, proposta em desfavor de
Viação Marlim Ltda
., que indeferiu a tutela provisória requestada para o fim de determinar o custeio de tratamento de saúde, e os gastos futuros, inclusive, internações hospitalares, em decorrência do acidente de trânsito que sofreu a autora.

Inconformada, insurge-se, a autora, sustentando o equívoco da decisão recorrida, ao argumento de que embora o estado de saúde encontra-se estável, não esta livre de riscos e de despesas, porque segundo laudo médico não se pode precisar quantos procedimentos ainda serão necessários para salvar a vida da paciente e o seu membro inferior, afetado por infecção grave (osteomielite aguda traumática).

Segue alegando a obrigação da agravada em prestar assistência ao passageiro pelo acidente, decorrente da responsabilidade contratual do transportador, que não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

A tutela recursal foi parcialmente deferida por meio da decisão de Id n. 145960169, para o fim de determinar a empresa de transporte que arque com custeio do procedimento médico-cirúrgico. Contra o d
ecisum
foi oposto embargos de declaração pela agravada, os quais foram rejeitados por meio da decisão de Id n. 153641195.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 14272688, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, coligida no Id n. 150534154, a agravada sustenta, em preliminar, a inovação recursal, e no mérito, contrapondo as razões recursais, pede pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de medida cautelar de caráter antecedente proposta objetivando impelir a empresa de transporte coletivo – Viação Marlim Ltda. -, a custear as despesas médico-hospitalares dispendidas pela autora, vítima de acidente de trânsito, enquanto passageira.

O magistrado singular indeferiu a tutela de urgência requestada por entender a necessidade de contraditório prévio, como também por não vislumbrar o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
buscando a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja compelida a custear o tratamento e todas as despesas médicas da autora decorrentes do acidente.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, isto porque, malgrado as alegações vertidas pela empresa de transporte quanto à probabilidade de existência de fortuito externo, tal fato não se evidencia, à primeira vista,

a
nte a existência de elementos que corroboram a probabilidade do direito vindicado pela autora, porquanto, de acordo com o ordenamento jurídico, a responsabilidade das empresas

prestadora de serviço de transporte público coletivo é objetiva pela reparação dos danos causados,

nos termos do art. 734 e 735 do CC, de sorte que, mesmo que a agravada argumente que o acidente tenha ocorrido por culpa de outro veiculo envolvido, tal fato não exclui a sua responsabilidade frente à agravante, por se tratar de fortuito interno, decorrente do risco da atividade,
que está abrangido pela esfera imputável objetivamente à permissionária/concessionária de serviço público.

Somado a isso, as provas carreadas corroboram que a agravante encontrava-se no interior do ônibus quando do sinistro, e que as lesões sofridas decorreram do acidente.

O
periculum in mora
se evidencia, pois, ainda que o quadro da agravante seja estável, esta corre o risco de perder o membro inferior direito caso não seja submetida ao tratamento indicado, segundo laudo médico de Id n. 145781668, o que implica na impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023